Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736864-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SILVA FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCOSEGURO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, 49.231.514 JONNATHAN HENRIQUE FRANCA TAVARES, ASSESSORIA DE PAGAMENTOS PRIVADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO SILVA FERREIRA contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS. A parte recorrente pugnou, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Indeferido o benefício, foi intimada para recolher o preparo; porém, permaneceu silente. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias à parte apelante para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, assegurou-se o recolhimento do preparo, mas o agravante não respondeu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator